Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717741-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: RCX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, PATRICE ADRIANE BARRETO, DANIELLE FERMIANO DOS SANTOS GRUNEICH, RAULISON MARQUES FERNANDES, ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO NÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e deferiu o pedido de liberação de quantia constrita em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, inciso X, do CPC, somente na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança. 4. Não havendo movimentação atípica dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências não evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, mantém-se a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná acerca da possibilidade de se realizar penhora em conta poupança. Em sede de contrarrazões, o recorrido ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA formula pedidos de condenação do insurgente ao pagamento de multa, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como ao pagamento de honorários recursais. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ERALDO CAMPOS BARBOSA, OAB/DF 34.482 (id. 24345084 - Pág. 5). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrido ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA, sejam feitas em nome do advogado ERALDO CAMPOS BARBOSA, OAB/DF 34.482 (id. 24345084 - Pág. 5). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016